Tribunal: TJSP
Processo: 3004164-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ção gera efeitos no valor da pensão – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004164-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recálculo de vencimentos – Prêmio Incentivo – Autor falecido no curso do processo – Reflexo patrimonial que se estende à pensão de seus dependentes – Existindo erro no valor da aposentadoria, reconhecido por título judicial com trânsito em julgado, a complementação gera efeitos no valor da pensão – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento improvido.